Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSBAILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS ESTÉTICOS. MERAS ESCORIAÇÕES. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. INTEGRIDADE FÍSICA. SAÚDE. COMPENSAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade civil na modalidade de lucros cessantes exige a comprovação do que a vítima deixou de lucrar, impossibilitando-se a sua condenação por mera presunção.
2. O acidente de trânsito que provoca na vítima meras escoriações não permanentes e que não importam aleijão, feiura ou limitação permanente de movimentos, não é capaz de configurar danos estéticos.
3. O ilícito de trânsito que provoca na vítima diversas escoriações em cotovelo, joelhos, dorso, pé e perna tem o condão de causar sofrimento físico apto a exigir compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
4. O quantum compensatório a título de danos morais tem caráter subjetivo, de maneira que deve ser fixado ao prudente arbítrio do juiz, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros já estabelecidos na jurisprudência.
5. A compensação por danos morais decorrentes de escoriações avermelhadas em diversas partes do corpo, porém sem limitações de natureza permanente, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.